Tribunal: TJPA
Processo: 0006899-61.2014.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006899-61.2014.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FRIGOL SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL NO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRIBUTÁRIO. ICMS. DESCABIMENTO DE ORDEM GENÉRICA, ABSTRATA E COM EFEITOS FUTUROS.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração desprovidos.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de sete a quatorze de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
FRIGOL S/A
contra acórdão de minha lavra constante no id. 4026864 - págs. 1/7, que deu provimento ao recurso de apelação cível, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRIBUTÁRIO. ICMS. DESCABIMENTO DE ORDEM GENÉRICA, ABSTRATA E COM EFEITOS FUTUROS. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões recursais (id. 4109901 – págs. 1/6), a empresa embargante, sustentou, em síntese, ter havido contradição no julgado guerreado, porquanto não há que se falar em pedido abstrato ou ausência de ameaça concreta à direito líquido e certo.

Disse que impetrou o
writ
com vistas a garantir seu direito líquido e certo de compensar créditos de ICMS apurados com as operações de saídas desoneradas.

Narrou que o ICMS é um tributo não cumulativo, compensando-se o imposto recolhido da operação anterior com o devido na operação subsequente, nos termos do artigo 155, § 2º, inciso X, da CF/88, e artigo 32 da LC 87/96.

Falou que o Estado do Pará prevê que não cabe estorno de créditos do imposto quando resultar de operações de saída para o exterior, conforme artigo 70 do RICMS/PA, logo haveria ameaça real e concreta de a empresa sofrer lesões a seu direito líquido e certo de tomada dos créditos em referidas operações, caso não se submeta a imposição do fisco estadual.

Expôs que o pedido não é genérico e que estava com ameaça real de lesão a seus direitos, pois se assim não o fosse, não teria sido autuada em três oportunidades.

Sustentou que as três autuações são posteriores à impetração do
writ
, não deixando de configurar fato novo, que influencia e contradiz os argumentos jurídicos que levou esta C. Turma a reformar a decisão de 1ª instância, daí a contradição no julgado.

Aduziu que este E. Tribunal não se manifestou em relação aos dispositivos prequestionados, quais sejam, artigo 155, parágrafo 2º, X, “a”, da Constituição Federal, bem como em relação aos os artigos 21 e 32 da Lei Complementar 87/96, autorizando o manejo da via recursal para o atendimento do pressuposto indispensável para abrir a via dos recursos excepcionais.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 4161844 – págs. 1/5), sustentando que as razões dos aclaratórios opostos pela empresa apelada, ora embargante, revela todo o seu inconformismo com a r. decisão colegiada que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e reformou a r. sentença de 1º grau para denegar a segurança postulada, deixando evidente sua tentativa de revolvimento dos fatos da lide e rejulgamento da causa através de via recursal inadequada a tanto.

Disse que a decisão embargada não possui omissão ou contradição, vícios que supostamente encorajam a interposição dos aclaratórios, e tanto é assim, que a ora embargante não indica, no bojo da própria decisão, nada nesse sentido.

Seguiu argumentando no sentido de serem rejeitadas os presentes aclaratórios.

Ao final, requereu que fossem rejeitados os embargos de declaração opostos pela empresa embargante, mantendo-se a decisão nos termos em que foi julgada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pela recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

A contradição que enseja o acolhimento dos aclaratórios se verifica sempre que existirem proposições lógicas inconciliáveis entre si. Referido vício pode ocorrer na fundamentação, na solução das questões de direito, bem como no dispositivo. considerando-se que este deve ser a conclusão lógica do raciocínio elencado na fundamentação.

In casu
, o inconformismo da embargante repousa no fato de ter havido contradição no julgado guerreado, pois sustenta que não formulou pedido abstrato e tampouco haveria, no caso, ausência de ameaça concreta à direito líquido e certo.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, sob os seguintes fundamentos:

“Conforme se deduz dos autos, pretende a impetrante auferir provimento declaratório geral e abstrato, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas, preestabelecendo regras de conduta de caráter normativo, o que é incabível pela via mandamental preventiva, já que descaracterizaria a própria natureza do instituto.

Há que destacar e considerar que a decisão não pode encerrar proposição genérica de efeitos indefinidos, aplicável a casos semelhantes, pois cada caso deve ser avaliado de forma autônoma e não vinculada, senão haverá injusta limitação do dever de atuar da Administração Fazendária.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I - O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes). II - Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido. (STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)”

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECRETO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF.

1. O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (REsp 1064434/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14.6.2011, DJe 21.6.2011)

2. Não ficou demonstrado o justo receio que legitimasse a impetração do writ, como intentou a agravante, sendo imprescindível a concretude dos fatos apontados como ameaça de lesão a direito.

Incidência da Súmula 266 da Súmula do STF: "não cabe mandado de segurança contra lei em tese".

Agravo regimental improvido.” (AgRg no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 28/08/2012)”

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COMPENSAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de aproveitar os créditos relativos à entrada de insumos utilizados na produção de álcool etílico anidro carburante, para fins de apuração do ICMS normal, bem assim a compensação dos valores já aproveitados, mas que foram estornados após orientação da autoridade fazendária, que deu nova interpretação à Instrução Normativa 493/2001 GSF. 2. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c, III, do art. 105 da Constituição Federal. 3. A indicada afronta aos arts. 267, 282, IV, e 286 do CPC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 4. O Mandado de Segurança preventivo pressupõe a ocorrência de justo receio do impetrante de sofrer violação de ato ilegal ou abusivo de autoridade, tendente a infringir o seu direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para obter provimento genérico e aplicável a todos os casos futuros. Precedentes: AgRg no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2012, e REsp 1.064.434/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1594374 GO 2016/0080130-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM RELAÇÃO A ATO FUTURO E GENÉRICO. ART. 1º, DA LEI N. 1.533/51.

1. Tendo havido manifestação do Tribunal de Origem a respeito do caráter preventivo do mandado de segurança, ainda que de forma implícita, não restou configurada a violação ao art. 535, do CPC, havendo prequestionamento do art. 1º, da Lei n. 1.533/51.

2. O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. Precedentes: MS n. 10.821 - DF, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13.7.2007; REsp. n. 438.693 - MT, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 24.8.2004; RMS 2622 / BA, Segunda Turma, Rel. Min. José de Jesus Filho. Rel. p/ Acórdão Min. Peçanha Martins, julgado em 15.2.1996; RMS n. 15.991 - AM, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 18.11.2003.

3. Recurso especial não provido.” (REsp 1064434/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 21/06/2011)”

Destarte, o pedido, nos termos em que foi formulado, se mostra abstrato, o que inviabiliza a concessão da ordem, vez que não se pode criar um comando para toda e qualquer situação, sob pena de um “salvo-conduto” contra o fisco, o que se mostra de todo inadmissível. Insta destacar que o cabimento de mandamus preventivo não se restringe ao receio subjetivo da lesão a um direito, mas exige também a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, constituída em atos preparatórios da prática alegada como ilegítima.

(...).”.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que a embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2022